Tribunal: TJSP
Processo: 2200358-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico (artigos 35, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 61, II, j, do Código Penal) – Pedido de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réus reincidentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.